Tribunal: CARF
Processo: 10945.000236/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.000236/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.690 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
SIDINEI DELIBERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS
DEPÓSITOS. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária
para os quais o titular não comprove, individualmente, a origem dos recursos.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
SÚMULA
182
DO
TFR.
INABLICABILIDADE.
A Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recurso não se aplica aos
lançamentos efetuados com base na presunção legal de omissão de rendimentos
prevista no art. 42 da Lei 9.430, de 1996.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
INAPLICABILIDADE
DE
LEI.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.000236/2011-09
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000236/2011-09

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 705/711,
ano-calendário 2008, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em virtude de: a) acréscimo patrimonial a descoberto - APD, onde se verificou excesso
de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados; e b)
depósitos bancários de origem não comprovada - omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantidas em instituições financeiras,
em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Demonstrativo
do APD à fl. 653.
Consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 694/702, que foi apurada:
• Omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto, no mês
de novembro de 2008, no valor de R$ 161.894,18. Esse valor foi apurado mediante
comparação mensal das origens e das aplicações de recursos, feita por meio de fluxo de
caixa elaborado com base nos documentos e informações apresentados pelo contribuinte
em resposta às intimações feitas pela fiscalização. Sobre o imposto devido em razão
dessa omissão de rendimentos, a fiscalização aplicou a multa de 75%, conforme
previsto no artigo 44, I, da Lei 9.430/96.
• Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem origem
comprovada, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96. O contribuinte não apresentou
documentação hábil e idônea que pudesse comprovar a origem dos recursos
correspondentes a diversos valores creditados em suas contas bancárias nos meses de
fevereiro e abril a dezembro de 2008, apesar das intimações efetuadas para esse fim no
decorrer do procedimento fiscal. Os depósitos não comprovados totalizaram R$
126.898,67, conforme planilhas demonstrativas elaboradas pela fiscalização. Sobre o
imposto devido em razão dessa omissão de rendimentos, a fiscalização aplicou a multa
de 75%, conforme previsto no artigo 44, I, da Lei 9.430/96.

Em impugnação, o contribuinte informa como foi adquirido o caminhão Iveco em
8/7/2008 e que o valor que saiu do seu patrimônio foi de R$ 165.000,00; alega que os depósitos
bancários pertencem à empresa da qual é sócio; questiona a multa aplicada.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000236/2011-09

Foi proferido o Acórdão 06-41.646 - 7a Turma da DRJ/CTA, fls. 802/811, que
julgou improcedente a impugnação, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
O acréscimo patrimonial da pessoa física, não respaldado por rendimentos declarados
ou por qualquer outra origem comprovada, está sujeito à incidência do imposto de
renda. A apuração desse acréscimo patrimonial é feita por meio de demonstrativo de
fluxo financeiro mensal, contemplando todas as origens e dispêndios de recursos do
contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO.
As multas aplicadas em lançamentos de ofício, nos moldes da legislação do imposto de
renda, buscam desencorajar a prática de novas condutas ilícitas do contribuinte e não
configuram afronta aos princípios constitucionais tributários.
Cientificado do Acórdão em 15/7/2013 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 814),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 7/8/2013, fls. 815/825, que contém, em síntese:
Sobre o acréscimo patrimonial a descoberto, informa que foi adquirido o
caminhão trator da Iveco (NF 025.840) em 8/7/2008 e que o valor que saiu do seu patrimônio foi
de R$ 165.000,00 pago na entrada, pois o restante (R$ 200.000,00) foi financiado pelo Banco
Safra, com a primeira prestação em 9/7/2008. Assim, o valor de R$ 200.000,00 ficou acobertado
pelo financiamento.
Quanto aos depósitos bancários, alega que é sócio administrador da empresa S.
Deliberal e Cia Ltda – ME, nome fantasia Kiko Transporte e que a pessoa jurídica não tem conta
bancária. Por isso, os valores foram depositados em sua conta.
Informou que os valores tiveram origem nos recebimentos de faturas da pessoa
jurídica, comprovados por Conhecimento Rodoviário de Transporte de Carga – CRTC.
Apresenta tabela para relacionar os depósitos com os CRTC. Diz que as origens dos depósitos
constam do Livro Caixa da empresa.
Cita a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos e afirma que com os
documentos apresentados restou descaracterizada a omissão de renda.
Aduz que o TED de R$ 9.500,00 do dia 17/4/2008, efetuado por J. Leal Bibeiro
Ltda pertencia à empresa e que esta recolhia seus tributos.
Questiona a multa aplicada, entendendo ser desproporcional.
Requer o provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000236/2011-09

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
A legislação tributária define o fato gerador do imposto de renda, conforme CTN,
art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
A Lei 7.713/88 dispõe que o imposto de renda incide sobre o rendimento bruto
constituído, também, pelos acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados:
Art. 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 (vigente à
época dos fatos geradores), reafirma que as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial
não justificado são tributáveis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Os artigos 806 e 807 do mesmo diploma prevê, ainda, que a autoridade fiscal pode
exigir do contribuinte os esclarecimentos necessários acerca da origem dos recursos, sempre que
as alterações declaradas importarem em aumento de patrimônio.
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000236/2011-09

A única forma do contribuinte não sofrer a tributação citada é ele demonstrar que
os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já tributados, isentos ou
não tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
No caso, o contribuinte informa que foi adquirido o caminhão trator da Iveco (NF
025.840) em 8/7/2008 e que o valor que saiu do seu patrimônio foi de R$ 165.000,00 pago na
entrada, pois o restante (R$ 200.000,00) foi financiado pelo Banco Safra, com a primeira
prestação em 9/7/2008. Assim, o valor de R$ 200.000,00 ficou acobertado pelo financiamento.
Da análise do demonstrativo da variação patrimonial de fl. 653, o único recurso
aplicado apurado na competência agosto/2008 foi de R$ 353,88, não havendo lançamento de
recurso aplicado no valor de R$ 365.000,00 nessa competência.
A alegação já foi devidamente apreciada pela DRJ:
Essa alegação não têm a menor condição de prosperar, pois resta evidente que o
documento anexado pelo contribuinte, denominado “proposta de compra” não se refere
à operação de aquisição considerada pela fiscalização no fluxo de caixa mensal.
Vejamos.
O dispêndio considerado pela fiscalização no mês de janeiro de 2008 se refere à
aquisição representada pela Nota Fiscal-Fatura no 025.840 da empresa Possoli
Caminhões Ltda (fls. 50), emitida em 23/01/2008, relativa ao veículo discriminado
como “Caminhão Trator Iveco Stralis HD 57042 T N 6x2”, de cor cinza, no valor de R$
290.000,00.
A “proposta de compra” juntada pelo contribuinte foi firmada somente em 08/06/2008,
quase seis meses depois da emissão da nota fiscal relativa à aquisição considerada pela
fiscalização. Além disso, essa “proposta” contém referência ao valor de R$ 365.000,00
e a um caminhão de cor amarela, características diversas do caminhão adquirido no mês
de janeiro (de cor cinza, no valor de R$ 290.000,00).
Essas divergências deixam evidente que as circunstâncias alegadas pelo contribuinte
(pagamento de R$ 165.000,00 de entrada e o restante em parcelas mensais) não se
referem ao dispêndio de R$ 290.000,00 ocorrido no mês de janeiro. Na verdade, se
fosse para considerar o documento apresentado pelo contribuinte, o cálculo da variação
patrimonial a descoberto restaria agravado, em face da inclusão de mais um dispêndio
de R$ 165.000,00 no mês de julho de 2008 e também das parcelas pagas nos meses
seguintes .
Sem reparos à decisão de piso.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Diante da situação fática que se apresenta, nos termos do CTN, art. 142, a
autoridade administrativa, apurou o crédito tributário, conforme determina a Lei 9.430/96, art.
42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000236/2011-09

submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo
não comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova a
origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e, consequentemente, sobre tais
rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Esclarece-se que o que se tributa não são os depósitos bancários, mas a omissão
de rendimentos por eles representados, o qual configura inegável disponibilidade econômica.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento
das obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram
submetidos às normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos
foram auferidos.
É necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com certeza,
se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física, uma vez que a
norma legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o agente do Fisco deve
verificar se os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo
contribuinte. Deste modo, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados,
estes devem ser considerados como rendimentos omitidos.
Inaplicável ao caso a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, pois
foi editada na época, em que não existia a presunção legal sobre omissão de rendimentos com
base na movimentação financeira do contribuinte, portanto, a mesma foi revogada pela
legislação, especialmente, pela Lei 9.430, de 1996.
Para comprovar os depósitos, o recorrente alega que os rendimentos são da pessoa
jurídica da qual é sócio administrador. Apresenta tabela na tentativa de demonstrar que os
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000236/2011-09

depósitos decorrem de Conhecimento Rodoviário de Transporte de Carga – CRTC, valores que
constam no Livro-Caixa da empresa.
Mesmo que pudesse ser aceito o argumento, na tabela apresentada (fl. 819 do
recurso), o único valor que coincide é um depósito feito em 30/8/2008 de R$ 8.018,32. Não
foram juntados aos autos referidas CRTC e da análise dos documentos contábeis apresentados,
não se identificou nenhum lançamento em 30/6/2008 no valor apontado.
O mesmo se verifica para o único TED para o qual foi identificado o depositante
J. Leal Ribeiro Ltda, no valor de R$ 9.500,00, em 17/4/2008. Não se verifica referido valor na
contabilidade apresentada. Também não restou comprovado a natureza do valor depositado.
As alegações já foram devidamente apreciadas pela DRJ:
Além da falta de apresentação de documentos que dêem suporte aos valores registrados
na contabilidade, verifica-se que não há coincidência entre os valores constantes dos
créditos/depósitos bancários e os valores dos serviços lançados na contabilidade da
empresa S. Deliberal e Cia Ltda – ME e o contribuinte não apresenta nenhuma
explicação para as divergências de valores.
Outro ponto que enfraquece a alegação do contribuinte é o fato de que não foram
apresentados documentos que demonstrem quem foram os autores das transferências e
depósitos bancários (DOC, TED, depósitos on line, depósitos em dinheiro). Assim,
ainda que se leve em consideração os lançamentos constantes dos livros contábeis, não
há como verificar se os depósitos/créditos bancários foram
feitos pelos
clientes/tomadores dos serviços prestados pela pessoa jurídica.
O único documento que comprova a autoria de um depósito é o comprovante relativo ao
TED de R$ 9.500,00, efetuado no dia 17/04/2008 por J. Leal Ribeiro Ltda (fls. 391).
Contudo, não basta provar quem fez o depósito, sendo necessário demonstrar qual foi o
motivo da transferência de recursos. No caso, o contribuinte não produziu essa prova,
pois não há nada nos autos que demonstre ou indique a operação comercial com a qual o
referido depósito estaria relacionado. Como já foi dito, o autuado não apresentou as
notas fiscais ou conhecimentos de frete relativos aos serviços prestados pela empresa S.
Deliberal e Cia Ltda – ME e, ao lado disso, é importante observar que a empresa J. Leal
Ribeiro Ltda nem sequer é mencionada nos históricos dos lançamentos contábeis
relativos às vendas de serviço de frete da empresa S. Deliberal e Cia Ltda – ME.
Portanto, entendo que a documentação apresentada pelo contribuinte não é hábil para
comprovar a origem dos valores creditados/depositados em suas contas bancárias,
prevalecendo então a presunção de omissão de rendimentos, nos termos do artigo 42 da
Lei 9.430/96.
Sem reparos à decisão de piso.

MULTA
Quanto ao argumento sobre a multa ser desproporcional, ele não pode ser
apreciado em processo administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000236/2011-09

Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 838
DF CARF MF
Original